Tribunal: TJPA
Processo: 0849054-02.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849054-02.2023.8.14.0301

APELANTE: POLYANA MELO COLARES VIEIRA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR EM CONDTRARRAZÕES DE TEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EM 01/09/2025. PROTOCOLO DOS EMBARGOS EM 08/09/2025. ÚLTIMO DIA DO PRAZO QUINQUENAL. EMBARGOS TEMPESTIVOS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO QUE APLICOU CORRETAMENTE O ART. 90 DO CPC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. REGRA ESPECIAL DO ART. 90 QUE PREVALECE. PRETENSÃO REFORMADORA INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco RCI Brasil

S.A. (ID 29793498) em face do Acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Espólio de Polyana Melo Colares Vieira, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau para condenar o ora Embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 90 do Código de Processo Civil.

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no Acórdão, ao argumento de que a condenação em honorários advocatícios contrariaria o princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC), uma vez que o inadimplemento do devedor teria sido a causa determinante do ajuizamento da ação e que, após a composição extrajudicial das partes, não caberia ao Banco arcar com os ônus sucumbenciais. Invoca, para tanto, precedentes de tribunais estaduais e entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

O Espólio Embargado apresentou contrarrazões, pugnando: a) em sede de preliminar: pelo não conhecimento dos Embargos por manifesta intempestividade, sustentando que o Acórdão teria sido publicado em 28/08/2025 e que o protocolo em 08/09/2025 estaria fora do prazo legal de cinco dias úteis; b) no mérito: pelo desprovimento dos Embargos, por ausência de qualquer vício que os autorize (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), ressaltando que o Acórdão aplicou corretamente o art. 90 do CPC e que os Embargos têm nítido caráter reformador, incompatível com a via eleita;Vc) pelo indeferimento do efeito suspensivo;Vd) pela condenação do Embargante por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, incisos IV e VII, e art. 1.026, §2º, do CPC, com fixação de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do Embargado.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

DA PRELIMINAR: DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS

O Espólio Embargado argui, preliminarmente, a intempestividade dos presentes Embargos de Declaração, afirmando que o Acórdão teria sido publicado em 28/08/2025 (sexta-feira) e que o protocolo dos Embargos em 08/09/2025 estaria fora do prazo legal de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Da consulta aos registros dos autos eletrônicos, verifica-se que o Acórdão foi efetivamente publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 01/09/2025 (segunda-feira), e não em 28/08/2025 como sustentado pelo Embargado. A data apontada nas contrarrazões refere-se à juntada do documento nos autos (ID 29531200), ato que não se confunde com a publicação oficial no órgão de imprensa, que é o marco deflagrador do prazo recursal, nos termos do art. 1.003, §1º, do CPC.

Nos

termos do art. 224, §1º, do CPC, o prazo tem início no primeiro dia útil seguinte à data da publicação. Assim, o prazo quinquenal teve início em 02/09/2025 (terça-feira), de modo, que tendo sido os Embargos de Declaração protocolados em 08/09/2025, constata-se que foram apresentados no último dia do prazo quinquenal legal, sendo, portanto, TEMPESTIVOS.

Rejeita-se, por conseguinte, a preliminar de intempestividade suscitada pelo Espólio Embargado.

DO MÉRITO: AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO

Superada a preliminar e indeferido o efeito suspensivo, passa-se à análise do mérito dos Embargos.

Como bem salientado pelo Espólio Embargado em suas contrarrazões, os Embargos de Declaração constituem via recursal de
natureza estritamente integrativa ou sanadora
, vocacionada ao esclarecimento de
obscuridade
, eliminação de
contradição
, suprimento de
omissão
ou correção de
erro material
no julgado, na exata forma do art. 1.022 do CPC. Não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada nem à rediscussão de matéria já devidamente apreciada e fundamentada.

O Embargante invoca o
princípio da causalidade
e o art. 85, §10, do CPC para sustentar suposta contradição no Acórdão, ao argumento de que, sendo o devedor o causador da propositura da ação em razão do inadimplemento, caberia a ele — e não ao Banco — arcar com os ônus sucumbenciais.

A argumentação, contudo, não revela qualquer vício no julgado. O Acórdão não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ao contrário, a decisão embargada é clara, coerente e suficientemente fundamentada, tendo apreciado a questão dos honorários de sucumbência com expressa referência ao comando legal pertinente e à jurisprudência aplicável.

Com efeito, o Acórdão aplicou a regra específica do art. 90 do CPC, que assim estabelece:

"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu."

Esse dispositivo é
taxativo e de aplicação imperativa
para a hipótese de desistência da ação. A norma do art. 90 do CPC configura
regra especial
em relação ao princípio geral da causalidade (art. 85, §10, do CPC), devendo prevalecer sobre ele no específico cenário em que o autor desiste da ação após a apresentação de contestação pelo réu — exatamente o que ocorreu no caso dos autos.

Como consignado no Acórdão, o Espólio Embargado compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação, suprindo a necessidade de citação nos termos do art. 239, §1º, do CPC. Com a formação plena da relação processual triangular e a apresentação da defesa, a desistência pelo autor gerou, inexoravelmente, a consequência prevista no art. 90 do CPC: a condenação ao pagamento das despesas e honorários.

A tese do Embargante — de que o princípio da causalidade deveria prevalecer sobre o art. 90 do CPC por ter sido o devedor o responsável pelo ajuizamento da ação — não encontra respaldo na legislação nem na jurisprudência dominante. O art. 85, §10, do CPC, invocado pelo Embargante, aplica-se à hipótese de perda superveniente do objeto da ação, situação distinta da desistência voluntária do autor, que é regida exclusivamente pelo art. 90 do CPC.

Nesse contexto, a suposta contradição apontada simplesmente inexiste. O Acórdão não contraria o princípio da causalidade — ele aplica a regra legal específica que rege a

situação concreta, em consonância com o entendimento pacificado do TJ-GO, TJ-RJ e desta própria Corte, todos expressamente citados no julgado.

O que o Embargante pretende, na realidade, é a revisão do mérito da decisão, o que é vedado na via dos Embargos de Declaração. Como corretamente apontado pelo Embargado nas contrarrazões, a manifesta insatisfação do Embargante com o resultado do julgamento e sua intenção de que o Tribunal reexamine a aplicação do art. 90 do CPC para modificar o mérito da condenação em honorários revelam o caráter meramente reformador dos Embargos, incompatível com a via eleita.

Cuida-se, assim, da utilização dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal inadequado, em manifesto desvio de sua finalidade legal.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DA MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC

O Espólio Embargado requer a condenação do Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 80, incisos IV e VII, e 1.026, §2º, do CPC, em percentual não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O pedido não merece acolhida.

Embora os presentes Embargos de Declaração não se mostrem aptos a modificar o julgado, por ausência de vício real no Acórdão, a invocação do princípio da causalidade e do art. 85, §10, do CPC pelo Embargante não é desprovida de qualquer lastro doutrinário ou jurisprudencial. A matéria comporta debate legítimo no âmbito do direito processual civil, e a mera oposição de embargos em situação de derrota processual não configura, por si só, litigância de má-fé nem caráter manifestamente protelatório apto a justificar a imposição de multa.

Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo Espólio Embargado.

Ante o exposto:

a)
REJEITO
a preliminar de intempestividade suscitada pelo Espólio Embargado, reconhecendo a tempestividade dos presentes Embargos de Declaração, protocolados em 08/09/2025, dentro do prazo quinquenal deflagrado pela publicação do Acórdão em 01/09/2025;

b)
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por absoluta ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, mantendo-o em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/04/2026